Tribunal: STF
Processo: ARE 1437915
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESCOLA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – PROCESSO DE SEGURANÇA CONRTA INCÊNDIO E PÂNICO – AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - INTEGRIDADE FÍSICA DOS USUÁRIOS – PROTEÇÃO – MULTA COMINATÓRIA – APLICAÇÃO – POSSIBILIDADE. 



    - Quando o Estado disponibiliza estabelecimento de ensino à população, todos os indivíduos que o frequentam, alunos, professores e demais funcionários, ficam sob a custódia do ente público, o qual deve lhes assegurar a integridade física e moral, o que não se verifica no caso dos autos, diante da ausência de licenças essenciais para o funcionamento adequado e seguro do espaço. 



    - Considerando que a edificação onde se encontra instalada escola estadual não atende às exigências legais para seu regular funcionamento, não apresentando Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros, Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico, nem Alvará de Funcionamento, impõe-se a manutenção da sentença que condenou o Estado de Minas Gerais na obrigação de obter as licenças necessárias. 



    - Diante das irregularidades demonstradas nos autos, que colocam em risco a integridade física dos indivíduos que frequentam a escola, bem como a urgência da realização dos projetos descritos na decisão recorrida, é de se concluir que a imposição de multa, para o caso de descumprimento da determinação judicial, é medida de inteira justiça, necessária para que o ente público cumpra, com a maior urgência, o provimento jurisdicional, com vistas a garantir a efetivação, no caso concreto, do princípio da dignidade da pessoa humana.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 2º da CF. 



    O recurso não merece acolhida. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. Não se trata, aqui, de interferir na competência do Poder Executivo quanto à conveniência e oportunidade para a realização de políticas públicas – e a consequente disposição de recursos para tal fim – mas, sim, de assegurar a proteção do direito fundamental à educação e à segurança. Nessa linha, vejam-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES.



    As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 761.127-AgR, sob a minha relatoria)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE -ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - RECURSO IMPROVIDO.



    […]



    - Embora resida,primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas,revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometera eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à ‘reserva do possível’. Doutrina.



    (RE 410.715-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)



    Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, imprescindíveis são a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se.



     Brasília, 06 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator